Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706054-84.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sendo o processo movido para compelir o adquirente de imóvel nas obrigações de fazer (registro em cartório da transferência de imóvel) e obrigação de pagar (débitos de IPTU/TLP em atraso), é razoável fixar o valor da causa de maneira a compreender, também, o valor do imóvel, e não só dos créditos tributários. 2. No caso de alienação de imóvel por meio de procuração que concedeu poderes para o adquirente realizar a escrituração da compra no registro de imóveis, o comprador deve ser responsabilizado em realizar todos os procedimentos para concluir a transferência do bem, inclusive com a comunicação à Secretaria de Fazenda de que houve alteração da titularidade do bem, para fins de cobrança dos tributos correspondentes. 3. A simples alegação de que o bem foi novamente alienado para terceiro, com a juntada de nova procuração concedida a sujeito que não participou do primeiro negócio, não faz prova da transferência do bem. A inobservância da prescrição legal pelo primeiro adquirente, ao não registrar a transferência do imóvel para seu nome, impõe o ônus de responder pelas irregularidades futuras. 4. Incumbe ao primeiro adquirente realizar a comunicação à Secretaria da Fazenda sobre a alteração da titularidade e, em caso de não poder fazê-lo, provocar os meios extrajudiciais ou judiciais para compelir o terceiro adquirente a realizar a comunicação. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao Código Tributário Nacional, à Constituição Federal, à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e ao Código Civil, ao argumento de que deve ser aplicado o CTN como legislação específica ao presente caso, por se tratar de responsabilidade tributária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 14395844). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao CTN, à CF, à LINDB, e ao CC, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027